Tribunal: TJDFT
Processo: 0009104-06.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009104-06.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 24546088, o exequente requer: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos MARIZA GOMES DE OLIVEIRA, MARIZA MARTINEZ GRANDIN E SILVA, MARIZE LIMA DE SOUZA, MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES, MARLENE BORGES DA SILVA e MARLENE FRATTINI, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 12032437 – Págs. 11- 12, conforme ID(s) 12032428, 12032437 – Págs. 13 – 29, 12032440 – Págs. 1 – 99; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; c) a expedição da competente requisição de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão constante do ID 12032447; d) a apreciação do pedido de 12032424, fixando-se os honorários da presente execução; e) o desentranhamento dos documentos acostado(s) no(s) ID(s) 16017763 e 16017764 – Págs. 1-2, eis que são estranhos à presente execução e foram originados dos EME 2009.00.2.005766-5 (doc. anexo). Manifestação do DF no ID: 25714294. Passo a decidir. Destaca-se que, quanto aos substitutos processuais MARIZA GOMES DE OLIVEIRA, MARIZA MARTINEZ GRANDIN E SILVA, MARIZE LIMA DE SOUZA, MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES, MARLENE BORGES DA SILVA e MARLENE FRATTINI, a filiação do sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 12032430 - Pág. 1. Por sua vez, o vínculo funcional com a Administração Pública do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, está demonstrado pelas seguintes declarações: MARIZA GOMES DE OLIVEIRA (ID. 12032430 - Pág. 4); MARIZA MARTINEZ GRANDIN E SILVA (ID 12032430 - Pág. 5); MARIZE LIMA DE SOUZA (ID 12032430 - Pág. 7); MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES (ID 12032430 - Pág. 9); MARLENE BORGES DA SILVA (ID 12032430 - Pág. 11); MARLENE FRATTINI (ID 12032430 - Pág. 12). O ineditismo da demanda, por sua vez, evidencia-se pelos documentos a seguir: MARIZA GOMES DE OLIVEIRA (ID 12032430 - Pág. 15); MARIZA MARTINEZ GRANDIN E SILVA (ID 12032430 - Pág. 22); MARIZE LIMA DE SOUZA (ID 12032430 - Pág. 16); MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES (ID 12032440 - Pág. 3); MARLENE BORGES DA SILVA (ID 12032430 - Pág. 20); MARLENE FRATTINI (ID 12032430 - Pág. 21). Quanto aos honorários de execução, verifica-se que não foram eles efetivamente arbitrados. Assim sendo, deve ser aplicado o o art. 85, § 3o, I e II, do novo CPC, que assim dispõe: § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais: I – mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários mínimos;. II – mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da codenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários míminos até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (grifo nosso) Os critérios estabelecidos no § 2o do mesmo artigo, por sua vez, compreendem: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sobre a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados na execução com os dos embargos do devedor, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao tema, considerada de caráter provisório aquela fixada na ação executiva apenas quando ainda não opostos ou julgados os competentes embargos. Confira-se: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL.EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÕES AUTÔNOMAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os embargos à execução constituem ação autônoma e, por conseguinte, é possível a cumulação da condenação em honorários advocatícios arbitrados na ação de execução com aqueles arbitrados em embargos à execução, observado o limite percentual de 20% (art. 20, § 3o, do CPC) na soma das duas verbas. 2. Entretanto, essa autonomia não é absoluta, pois o sucesso dos embargos do devedor importa a desconstituição do título exequendo e, consequentemente, interfere na respectiva verba honorária. Logo, apesar de a condenação ao pagamento de honorários na execução não estar condicionada à oposição dos embargos, a sorte desses influencia no resultado daqueles, de modo que a fixação inicial dessa quantia tem caráter provisório. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem posicionou-se no mesmo sentido da atual e pacífica jurisprudência do STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1559922/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 1o/12/2015) (g.n.). Nesse contexto, diante da possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios fixados no feito executivo com os dos embargos do devedor, atento à natureza e às características das demandas concernentes ao benefício-alimentação, bem como ao longo tempo de duração dos processos, arbitro os honorários advocatícios da execução em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que exceder a este valor, nos termos dos incisos I e II do § 3o c/c § 5o[1] do art. 85 do CPC/2015, vedada, pela nova legislação processual civil, eventual compensação com a verba já fixada nos citados embargos – sucumbência recíproca –, por constituírem direito do advogado e possuírem natureza alimentar (CPC/2015, art. 85, § 14). Determino o desentranhamento dos documentos acostado(s) no(s) ID(s) 16017763 e 16017764 – Págs. 1-2, porquanto são estranhos à presente execução e foram originados dos EE n. 2009.00.2.005766-5. Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos substituídos processuais não anuentes MARIZA GOMES DE OLIVEIRA, MARIZA MARTINEZ GRANDIN E SILVA, MARIZE LIMA DE SOUZA, MARIZONEIDE CAVALCANTE GOMES, MARLENE BORGES DA SILVA e MARLENE FRATTINI, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme deferido ao ID 12032447 e os honorários de execução arbitrados nesta oportunidade. Quanto aos juros de mora, determino sejam aplicados sucessivamente os seguintes percentuais: a) 0,5% ao mês, até 31/1/2003 (Código Civil/1916); b) em seguida, 1% ao mês, até 29/6/2009 (Código Civil/2002); c) 0,5% ao mês, até 7/8/2012, com fundamento no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009 c/c o art. 12 da Lei n. 8.177/91, na sua disposição original e d) finalmente, a partir de 8/8/2012 (data que entrou em vigor a Lei n. 12.703/2012), o percentual flutuante de 0,5% ao mês OU 70% da meta da taxa Selic ao ano, consoante dispõe o art. 1° da Lei n. 12.703/2012 c/c o art. 5o da Lei n. 11.960/2009. Elaboradas as planilhas, às partes. Brasília, 31 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador